Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por MARIA HELENA OLIVEIRA FREIRE DE MEDEIROS (ID 42756535), INTIME-SE a parte embargada DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.